Tribunal: STF
Processo: AI 563464
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – AGRAVO REGIMENTAL – INADEQUAÇÃO. Há de distinguir-se, sob o ângulo do cabimento dos embargos de divergência, situação jurídica a envolver o julgamento do próprio extraordinário daquela na qual esteja em jogo a apreciação de agravo de instrumento, isso considerado acórdão formalizado por força de agravo regimental.